Tribunal: TJSP
Processo: 1009850-33.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Ação indenizatória – Lesões corporais ao passageiro dentro do vagão de trem – Nexo de Causalidade- Ausência – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

– Em contrato de transporte, ausente nexo de causalidade entre o evento e o dano, afastando-se a responsabilidade civil da companhia de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Ação indenizatória – Lesões corporais ao passageiro dentro do vagão de trem – Nexo de Causalidade- Ausência – Ônus da prova – Fato constitutivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

– Em contrato de transporte, ausente nexo de causalidade entre o evento e o dano, afastando-se a responsabilidade civil da companhia de trens em indenizar, cabendo ao autor da demanda a prova do fato constitutivo de seu direito, instruindo a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, consoante artigo 373, inc. I, Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.